Tribunal: TJPA
Processo: 0832404-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10371 - Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832404-79.2020.8.14.0301

APELANTE: MICHELLE ANNE DE MORAES RODRIGUES

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE REVISÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DESCLASSIFICOU IMPETRANTE DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. LAUDOS PARTICULARES. ANÁLISE DA BANCA NÃO CONSIDEROU DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEI 3298/99. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-EXISTENTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONTESTAR ANÁLISE DO ESTADO.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

A impetrante alegou que possui direito a ser considerada deficiente auditiva mesmo após avaliação da banca, juntou apenas laudos particulares. Necessidade de dilação probatória. Ausência de provas pré-existentes suficientes. Não é possível auferir direito líquido e certo sem produção de prova.

Vistos etc.

Acordam os Eminentes Desembargadores componentes das 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELLE ANNE DE MORAES RODRIGUES
que interpôs Mandado de Segurança perante a 1ª Vara da Fazenda de Belém contra ato ilegal
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e Estado do Pará
.

Relatou na petição inicial que prestou concurso público para AUXILIAR JUDICIÁRIO na condição de deficiente
portadora de deficiência aud
itiva unilateral

de grau
severo

na

orelha

esquerda
e foi desclassificada, pois a banca considerou que seus níveis de perda auditiva não são suficientes para se enquadrar como deficiente. Juntou laudos particulares. Requer a concessão da segurança.

O Juízo de primeiro grau entendeu que não há como produzir provas em Mandado de Segurança denegando a segurança pretendida.

Irresignada com a decisão, a impetrante apresentou recurso de apelação alegando que juntou provas suficientes, descrevendo um laudo médico particular e exame de audiometria. Requer a reforma da sentença e a concessão da segurança.

O Ministério Público de 2º grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no sentindo de manter a sentença de primeiro grau, considerando a ausência de provas do alegado em sede de writ.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do writ.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo ESTADO DO PARÁ e
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
que considerou a impetrante inapta para concorrer as vagas de deficiente.
.

Alega a impetrante que a autoridade coatora desconsiderou os documentos juntados para comprovar seu direito a ser considerada deficiente auditiva.

Da análise dos autos e em juízo de consignação exauriente entendo pela
inexistência de direito líquido e certo
da impetrante ao pedido inicial, ante a ausência de prova pré constituída e necessidade de dilação probatória, coadunando com o Juízo de primeiro grau e Ministério Público, pelos motivos que passo a expor.

Embora tenha juntado os documentos descritos, são laudos particulares que não deixam claro que a impetrante encontra-se nas condições de perda auditiva prevista no Decreto Lei nº 3298/1999. Em outras palavras, se a alegação é de que há injustiças pelo não deferimento de seu pedido, é certo que deve-se provar as razões de sua defesa e realizar
exame pericial
para comprovar suas alegações

Este é justamente o entendimento do
parquet
, o qual transcrevo trecho importante do parecer de segundo grau:

“
Destarte,

resta clarividente a necessidade de instrução probatória para
fins de verificaçã
o da exata

condição auditiva
d
a ora

apelante
, pois somente com a
realização de perícia judicial é que será demonstrado o enquadramento ou não da i
mpetrante

aos requisitos do edital do referido concurso público
”.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Desta forma, concluo pela não configuração de direito líquido e certo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória e a realização de perícia médica para demonstrar que a deficiência alegada alcança os níveis propostos pelo Decreto lei 3298/1999.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e diante da inexistência de direito líquido e certo da impetrante, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau. É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 24/02/2023